Tribunal: TJDFT
Processo: 0716979-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIAS REPARADORAS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS CIRÚRGICOS INDICADOS EM LAUDO MÉDICO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS SOBRE A REAL NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS PLEITEADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante alega, em resumo, que devido a perda de peso (31kg) em razão da cirurgia de gastroplastia a qual foi submetida, passou a apresentar “excesso de pele acentuado”, situação que compromete em muito a sua qualidade de vida por acarreta “dores intensas, infecções recorrentes, assaduras, dermatites e outras complicações clínicas que comprometem sua saúde física e emocional”. Aduz urgência na realização da cirurgia e requer tutela de urgência para o fim de compelir o plano de saúde agravado a custear os seguintes procedimentos cirúrgicos: “-30101972 – Abdominoplastia pós-bariátrica (1X) • -30101271 – Dermolipectomia abdominal com lifting reparador do púbis (1X) • -30602246 – Reconstrução da mama com retalhos locais (2X) • -30101190 – Dermolipectomia crural (2X) • -30212189 – Correção de lipodistrofia com lipoaspiração de abdome (2X) • -30212189 – Correção de lipodistrofia com lipoaspiração de dorso (2X) • -30101310 – Gluteoplastia reconstrutora bilateral com lipoenxertia (2X)”.
2. No caso dos autos, como destacado na decisão agravada, não evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que a agravante foi submetida a cirurgia bariátrica em 28/06/2023 (conforme informação que consta do Relatório de ID 71320693), e não se extrai do relatório médico definição de necessidade de urgência do procedimento reparatório.
3. Conforme orientação consolidada no julgamento do mencionado REsp 1.870.834/SP (Tema 1069), a distinção entre a natureza reparadora ou estética dos procedimentos médicos exige análise criteriosa, frequentemente demandando perícia médica especializada. Essa necessidade é evidenciada nos próprios procedimentos postulados pela agravante, conforme apontado no parecer técnico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.
4. Dada a complexidade da matéria e a necessidade de esclarecimentos técnicos específicos sobre a real natureza dos procedimentos pleiteados, o caso requer dilação probatória, o que esvazia a probabilidade do direito alegado pela agravante no presente momento processual, razão por que, não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar na origem, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, não pode ser objeto de reparo.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.